Tribunal: STF
Processo: HC 192115
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Revisão Criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Reexame do acervo fático-probatório em sede de recurso especial. Inocorrência. Mera revaloração jurídica dos elementos de prova. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Calmon Mendes em favor de Elson José de Almeida, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental na Revisão Criminal 4.263/DF (evento 48, fls. 59/64).
    O paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de peculato (oitenta e uma vezes), falsidade ideológica e lavagem de dinheiro (art. 312 c/c art. 327, § 1º, art. 299, caput, todos do Código Penal e art. 1º, V, da Lei 9.613/98). 
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, DO CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS N. 7 E 211 DESTE STJ. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SE RECURSO FOSSE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. De acordo com o art. 105, I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados".
    2. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP." (HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 25/02/2016).
    3. Agravo regimental não provido.” 
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, que a condenação do paciente demandou reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial. Menciona a pandemia da Covid-19. Requer, no mérito, a absolvição do paciente dos crimes descritos nos arts. 312 c/c 327, §1º, todos dos Código Penal.
    Em 10.11.2020, indeferi a liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Quanto à tese defensiva de inviabilidade de reexame fático-probatório em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ), nada colhe o writ. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedente: HC 101.698/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.11.2011. 
    Conforme destacado no ato apontado como coator, “[d]o inteiro teor da decisão é possível verificar que os elementos fáticos relevantes utilizados, para o restabelecimento da condenação, são extraídos diretamente do acórdão local, sem afronta à vedação da Súmula n. 7/STJ ou inobservância da exigência de prequestionamento.” 
    Como bem enfatizado no parecer da Procuradoria-Geral da República ‘[a]o dar provimento ao recurso especial, a Ministra Relatora deixou assente que “ao contrário do que consignado pelo acórdão recorrido, no que toca ao delito de peculato admite-se o concurso de agentes entre funcionários públicos (ou equiparados, nos termos do art. 327, § 1º, do Código Penal) e terceiros, desde que esses tenham ciência da condição pessoal daqueles, pois referida condição é elementar do crime em tela (artigo 30 do Código Penal). (…) Nessa linha de raciocínio, tendo as instâncias ordinárias, competentes pelo exame do acervo fático-probatório dos autos, concluído que o recorrido tinha conhecimento da condição de funcionário público/equiparado dos corréus Ronan Batista de Souza e Lázaro Severo Rocha, é possível a condenação de Elson José de Almeida como incurso no artigo 312 do Código Penal, conforme restou consignado pela sentença condenatória (…) Destarte, deve ser reconhecida a ocorrência de violação do artigo 30 do Código Penal, de modo que cumpre restabelecer a condenação do recorrido pela prática do delito de peculato, nos termos da sentença de fls. 3980/4019.” (fls. 5.114/5.117)’
    Emerge do conteúdo do acórdão combatido que, ao dar provimento ao recurso ministerial e reclassificar a conduta narrada e provada no curso da instrução criminal, o Superior Tribunal de Justiça procedeu a mero reenquadramento dos fatos, solvendo uma controvérsia eminentemente jurídica sem qualquer revolvimento do contexto fático-probatório. 
    Nesse espectro: “A revaloração de elementos fáticos-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica” (HC 127.158/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 27.8.2015); “No caso em tela, não houve julgamento contrário à orientação contida na Súmula 07 do STJ, eis que apenas se procedeu à revaloração dos elementos admitidos pelo acórdão da Corte local, tratando-se de quaestio juris, e não de quaestio facti. Como já decidiu o STF, nova valoração de elementos fáticos-jurídicos não se confunde com reapreciação de matéria probatória” (HC 95.282/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 07.11.2008). 
    No caso concreto, ao proceder ao reenquadramento dos fatos, a partir do quanto contido no acórdão local, o Superior Tribunal de Justiça cumpriu sua missão constitucional de uniformizar a aplicação da lei federal no território nacional (artigo 105, inciso III, da Constituição Federal), de modo a garantir a isonomia de tratamento das situações jurídicas que lhe são levadas à apreciação. 
    Portanto, tendo a Corte Superior agido dentro dos limites de sua competência constitucional, não há ilegalidade ou afronta ao devido processo legal a ser corrigida pela via do habeas corpus, conforme precedentes desta Suprema Corte (HC 127.158/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 27.8.2015 e HC 101.698/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.11.2011). 
    Por fim, quanto aos reflexos da COVID-19 na situação prisional do Paciente, observo que a matéria não foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, há óbice à apreciação do writ, nesse ponto, pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nessa linha, “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020). 
    De qualquer maneira, ainda que superado o obstáculo da supressão de instância, também não é o caso de concessão da ordem pelos fundamentos da COVID-19 e da Recomendação 62 do CNJ, eis que inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo Coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc’. (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora